Tribunal: TJDFT
Processo: 0709991-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
D E S P A C H O A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 21168038, intime-se a credora MARIA SUELY DE ALMEIDA para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos: I. documento de identificação onde se verifique o registro do número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF e data de nascimento; II. procuração atualizada outorgada ao seu advogado, Dr. Liziomar José de Souza, OAB/DF 62.423. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto